Tribunal: TJSP
Processo: 2270876-98.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Habeas Corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva. Paciente absolvido pela origem. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Habeas Corpus
Criminal no 2270876-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos,
em que é impetrante JOSE ARMANDO MARCONDES e Paciente JOSUÉ
FABRÍCIO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado
o Habeas Corpus. V.U." de conformidade com o voto de relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2270876-98.2019.8.26.0000 Guarulhos voto no f. 2
Voto no 52.799
Habeas Corpus no 2270876-98.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
(2a
Vara
Criminal

proc.
1501468-08.2019.8.26.0535)
Juiz: Dr. Andre Luiz da Silva da Cunha
Impetrante: Jose Armando Marcondes
Paciente: Josué Fabrício dos Santos
EMENTA: “Habeas Corpus”. Pretendida revogação de
prisão preventiva. Paciente absolvido pela origem.
Ordem prejudicada.
Visto.
Habeas Corpus impetrado por Jose Armando
Marcondes, em favor de Josué Fabrício dos Santos, que busca
revogação da prisão preventiva, alegando (i) questões meritórias,
(ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva, (iii) presença dos
requisitos autorizadores da concessão da benesse e (iv) excesso de
prazo, pretextando, por isso, ocorrência de constrangimento ilegal.
O paciente responde a processo pela prática de
tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.
Indeferida a liminar (f. 34), vieram informes do d.
juízo de origem (f. 37/42), anotando-se manifestação ministerial
pela prejudicialidade da ordem irrogada (f. 45/47).
Autos conclusos em gabinete aos 7.jan.2020 (f. 48).
É o relatório.
Prejudicada a ordem.
É que aquilo que aqui se busca
revogação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Habeas Corpus Criminal no 2270876-98.2019.8.26.0000 Guarulhos voto no f. 3
prisão preventiva não mais é necessário avaliar, uma vez que,
conforme informações constantes do sistema deste Egrégio
Tribunal de Justiça, a r. sentença foi prolatada aos 13.dez.2019,
absolvido o ora paciente, e, na mesma data, foi determinada a
expedição de alvará de soltura.
Vazio, portanto, o fundo do reclamo, pela perda do
objeto.
Julga-se prejudicada a ordem.